Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705860-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA AGRAVADO: EDUARDO MOSCOSO RUBINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial determinou a realização de medidas constritivas em favor dos exequentes na pendência de embargos à execução opostos por dependência pelos agravantes, e que foram recepcionados sem efeito suspensivo. Alega o agravante, em síntese, o “agravado EDUARDO ajuizou contra o Agravante uma execução (0705995-46.2021.8.07.0001) cobrando dívida já paga no valor de R$ 912.383,33. Essa “dívida” tinha como origem um contrato de mútuo assinado entre as partes (Agravado emprestou valor ao Agravante), pago em parcelas ao longo dos anos (como acordado entre as partes)”. Sustenta que após citado apresentou embargos à execução (0725090-62.2021.8.07.0001), demanda que não foi recebida em seu efeito suspensivo, e que tais autos “estavam conclusos para sentença foram convertidos em diligência para a devida atualização do valor do débito”, bem assim que “o valor da execução não está corretamente delimitado e é passível de verificação pela produção de provas”, e que como “o valor exequendo está sendo checado, o Juízo de 1a instância deve SUSPENDER os atos constritivos, ao menos, até a realização da perícia (art. 921, I c/c art. 313, V, “b”, ambos do CPC)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução ou, alternativamente, até a homologação do laudo pericial”. Preparo regular no ID 33017017. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, vindicam os agravantes a suspensão da execução proposta contra si na origem, ao argumento de que pende de julgamento embargos à execução opostos naquele Juízo, sob o no 0725090-62.2021.8.07.0001, os quais não foram recebidos em seu efeito suspensivo, e que se encontram atualmente aguardando perícia acerca dos cálculos da dívida, notadamente para verificar “se houve a quitação do valor emprestado ao longo da vigência do contrato” (ID 116209398 daqueles autos). De plano, cumpre gizar que não se verifica a interposição do recurso próprio em face da decisão que, ao receber os embargos para discussão, fê-lo sem lhe atribuir efeito suspensivo em relação ao feito executivo, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC” (ID 101176901 daqueles autos). Disso já se depreende que, conforme a norma processual, os embargos à execução não terão efeitos suspensivo (art. 919 do CPC), sendo certo, ainda, que para que possa ser atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor, além da verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória, a execução deve ser garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1o daquele dispositivo legal) – o que não restou comprovado no presente caso. Mas, sobretudo, sobre aquela decisão incidiu o fenômeno da preclusão porquanto não desafiada pelo recurso próprio, não sendo possível revolver tal debate, o que, consoante se aduz das razões recursais, buscam os agravantes intempestivamente promover nesta oportunidade, ainda que de maneira indireta - e novamente sem garantir o Juízo. Ainda que considerado o argumento calcado na possibilidade do art. 921, I c/c art. 313, V, b, segundo o qual admite-se a suspensão da execução quando a sentença de mérito “tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”, tampouco assim se verifica a probabilidade do recurso aviado. A uma, ambos os processos, execução e os embargos distribuídos por dependência, tramitam perante o mesmo Juízo. A dois, e principalmente, que o próprio Juízo processante já atua de maneira precavida e diligente ao consignar, na própria decisão agravada (ID 114016267) indeferiu o levantamento da quantia penhorada até o julgamento da ação incidental ao argumento de que “não obstante os embargos à execução não terem sido recebidos com atribuição de efeito suspensivo, os fundamentos dos embargos são a cobrança indevida. O levantamento dos valores penhorados nesta execução, portanto, poderia acarretar prejuízo ao executado, no caso de acolhimento dos embargos”. Em complemento, giza-se que de acordo com o § 5o do art. 919 do CPC, ainda que se tivesse concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, concessão de efeito suspensivo não haveria óbice à “efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”. Portanto, a priori, a mera oposição de embargos à execução, em especial se àqueles não se concedeu efeito suspensivo, nem tampouco houve irresignação recursal pela parte embargante no momento apropriado, não obsta a continuidade dos atos expropriatórios, sendo recomendado, no entanto, que o levantamento de valores eventualmente constritos nos autos aguarde a resolução dos embargos – o que parece estar ter sido observado pelo Juízo a quo na decisão objurgada. É dizer, além de não verificada, neste momento, a probabilidade do direito aventado, a continuação da ação de execução não implica, em uma primeira análise, em perigo de dano ao resultado útil do processo, sobretudo em relação aos atos executórios prévios ao levantamento ou transmissão definitiva dos valores ou bens constritos no âmbito daquela, os quais, acaso vingue a tese dos devedores/embargantes (excesso de execução), poderão lhes ser restituídos, mas que, caso contrário, privilegiam o direito dos credores exequentes e prestigiam a efetividade da jurisdição, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator